Tribunal: TJDFT
Processo: 0725647-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0725647-20.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: GINA DOS ANJOS VIEIRA D E C I S Ã O Em decisão do excelentíssimo Ministro Antônio Carlos Ferreira, afetou-se à Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) o REsp 1.818487/SP, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos. Com a apreciação do recurso, cadastrado como Tema Repetitivo 1034, serão definidas “quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei no 9.656/1998”. Ante o exposto, e tendo em vista que a lide tem por objeto a discussão sobre as condições assistenciais e custeio de beneficiários inativos, e sua diferenciação em face dos beneficiários ativos, determino, de ofício, o sobrestamento provisório do feito, até o julgamento definitivo da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça. Após o julgamento do recurso paradigma, retornem-se conclusos os autos. Publique-se, intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora